Tribunal: TJDFT
Processo: 0741650-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AO INDEFERIR REQUERIMENTO FORMULADO PELA RECORRENTE. PRODUÇÃO DE PROVA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a decisão que indeferiu o requerimento de exibição incidental de documento por terceiro.

2. O Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente 5 (cinco) modalidades de exibição de documentos: a) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); b) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; c) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); d) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e, finalmente f) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC).

3. Ao indeferir o requerimento de exibição de documento formulado pela ora agravante o Juízo singular destacou a desnecessidade de produção de prova testemunhal, mas nada disse a respeito da exibição de documento requerida. 3.1 Nos termos do art. 11 do CPC “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.

4. Viola o devido processo legal o indeferimento da prova requerida pela parte que tem o ônus de produzi-la.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.